Tribunal: TJMT
Processo: 1051305-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051305-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO MARQUES GIEHL - CPF: 057.576.781-27 (RECORRENTE), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1051305-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051305-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mauricio Marques Giehl
.

Recorridos:
Banco Votorantim S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso e Neon Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CONSUMIDOR QUE SEGUIU INSTRUÇÕES DE TERCEIRA PESSOA VIA TELEFONE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Falta de cautela mínima do pagador. Ausente nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da instituição financeira. Inexistência do dever de indenizar. Culpa exclusiva do consumidor, que exclui responsabilização da fornecedora, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do código de defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1051305-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051305-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mauricio Marques Giehl
.

Recorridos:
Banco Votorantim S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso e Neon Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mauricio Marques Giehl
.

Ação: de
Ressarcimento Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id 217316862):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido que ensejasse em reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id. 217316863):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 217316869):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1051305-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1051305-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mauricio Marques Giehl
.

Recorridos:
Banco Votorantim S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso e Neon Pagamentos S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação de
Ressarcimento Cumulada Com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por
Mauricio Marques Giehl

em face de Banco Votorantim S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso e Neon Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que, visando a quitar seus débitos referentes ao contrato de financiamento de veículo realizado junto à empresa recorrida, solicitou um boleto para quitação do veículo, sendo o boleto emitido pelo Whatsapp por uma atendente do banco.

Dias após o pagamento do boleto, foi surpreendido pela informação de que o veículo não havia sido quitado. Inconformado, rastreou pelo pagamento realizado e notou que o valor fora desviado para a instituição Neon Pagamentos S.A.

Os recorridos apontaram que o caso em tela é golpe, visto que o pagamento efetuado foi endereçado à conta de terceiro alheio, em nome de Fernando César dos Santos Andrade.

No que tange
alegação do requerente de que solicitou o boleto para quitação diretamente da instituição bancária, não apresentou nem o boleto objeto da ação, tampouco os outros boletos aos autos, não comprovando,
desse modo, que o boleto pago pela parte recorrente não foi enviado por nenhum dos canais de atendimento disponibilizados pelos bancos recorridos.

Ademais, não há nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta das empresas recorridas. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela cabia ao recorrente ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024